Tribunal: STF
Processo: RE 99032
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
-ADMINISTRATIVO. LICENCA-PREMIO QUE O ESTADO DE SÃO PAULO PROMETEU
OBRIGAR SUAS EMPRESAS A CONCEDER AOS EMPREGADOS DESTAS. LEI ESTADUAL
4.819/68. NA FALTA DA PROVIDENCIA, CONVERSAO EM PECUNIA DA LICENCA.
REVOGAÇÃO DO BENEFICIO, PELA LEI ESTADUAL 200/74, COM RESSALVA DE
NÃO ATINGIR DITA REVOGAÇÃO OS EMPREGADOS ADMITIDOS ATÉ A DATA DA
LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO ESTADO, CONTIDO, POR FORÇA DE
COMPREENSAO, PELO OBICE DO ART. 325, IV, "D", DO REGIMENTO INTERNO,
VISTO NÃO ESTAR EM CAUSA O DIREITO A CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTENCIA DA
PROPRIA RELAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL, MAS, APENAS, CERTA DECORRÊNCIA
DA RELAÇÃO DE EMPREGO, QUE, EMBORA DE FORMA ANOMALA, LIGA AO ESTADO
DE SÃO PAULO O EMPREGADO DE SUA EMPRESA. DE RESTO, NÃO
PREQUESTIONADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL E LEGAL INVOCADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TAMBÉM NÃO CARACTERIZADA DIVERGENCIA DE TESES, SE O
ACÓRDÃO TIDO POR DISCREPANTE, PROFERIDO POR ESTA MESMA 2ª TURMA NO
RE 92.148, NÃO EXAMINARA, POR NÃO INVOCADA, A QUESTÃO DE ATINGIR OU
NÃO A LEI ESTADUAL N. 200/74 OS EMPREGADOS ADMITIDOS ATÉ A SUA DATA.